Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734003-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA STELLA EUGENIO DAMHA AGRAVADO: EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO D E S P A C H O Considerando a manifestação da parte Agravada (EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO) de ID 77122574, na qual alega a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, em virtude da suspensão dos autos na origem até 25/12/2025 (data de pagamento da última parcela do acordo). Intime-se a Agravante (MARIA STELLA EUGÊNIO DAMHA) para, no prazo legal, manifestar-se especificamente sobre a alegação de perda superveniente do objeto do recurso, conforme suscitado pelo Agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator